Tribunal: TJES
Processo: 0004247-75.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004247-75.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SAMUEL BARBOSA SIQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
.

NÃO ACOLHIDA.

AUTORIA E MATERIALIDADE BEM DELINEADAS.
ÔNUS DE COMPROVAR ORIGEM LÍCITA NÃO EXERCIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO:
Cabe à defesa apresentar justificativa acerca da origem lícita do bem e, no caso em julgamento, o apelante não produziu provas que pudessem ilidir a sua responsabilidade, e
videnciando que não adotou as diligências mínimas para verificar a origem lícita do bem apreendido em seu poder, razão pela qual não prospera o pleito de absolvição
.

2.
No crime de receptação, a mera alegação de desconhecimento da origem ilícita da coisa não é argumento hábil à absolvição, cabendo à defesa apresentar prova da ausência de
dolo de receptar coisa que sabia, ou deveria saber ser produto de crime, em razão das condições da aquisição.

3. RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0004247-75.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SAMUEL BARBOSA SIQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
SAMUEL BARBOSA SIQUEIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES (Id. 9546502),
que o condenou pela prática do crime de
receptação

(art. 180 do CP),
à pena de 01 (um) ano de reclusão, no regime inicial aberto, substituída por 01 (uma) restritiva de direitos, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão mínima.

A defesa sustenta, em suas razões, a fragilidade probatória, e requer a
absolvição
(Id. 9546511).

Acerca dos fatos,
colhe-se da denúncia que o ora apelante foi intimado para ser ouvido perante a autoridade policial, em razão de constar, no sistema da Operadora Vivo S.A, como eventual usuário de aparelho celular objeto de roubo.

O réu compareceu à Delegacia de Polícia para prestar declarações, ocasião em que negou ter participado do roubo, afirmando ter adquirido o celular através do site OLX, pelo valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), sem a nota fiscal.

A defesa sustenta a insuficiência de provas de que o apelante conhecia a origem ilícita do bem, requerendo a absolvição.

Contudo, a
m
aterialidade
do crime de receptação restou comprovada pela cópia de boletim de ocorrência de roubo (fls. 04/05 do IP), relatório de pesquisa de IMEI (fls. 08/11 e 24/28 do IP), e relatório de verificação preliminar de informação (fls. 27/29).

Por sua vez, a
autoria
está estampada nos depoimentos de Vanderlei Lopes Ferreira, confirmando ter sido vítima de roubo do celular encontrado em poder do ora recorrente, e que não foi recuperado (fls. 06/07 do IP e
link
Id. 9542502).

Já o denunciado, ouvido na esfera policial, afirmou ter comprado o aparelho celular no site de vendas OLX, sem exigir nota fiscal, e desconhecendo a origem ilícita do bem (fls. 18/19 do IP).

A versão defensiva se revelou frágil, em especial, porque a
mera alegação de desconhecimento da origem ilícita da
res
não é argumento hábil à absolvição,
cabendo à defesa apresentar prova da ausência de dolo de receptar coisa que sabia, ou deveria saber ser produto de crime, em razão das condições da aquisição,
o que não ocorreu na hipótese.

Com efeito, a mera alegação de desconhecimento da origem ilícita do bem não é argumento hábil à absolvição, pois, aquele que compra aparelho celular, sem exigir a nota fiscal, autoriza o entendimento de que sabia da sua origem ilícita, ou irregular.

Dessa forma, tem-se como perfeita a adequação da conduta do réu ao crime de receptação
(art. 180 do CP)
, não havendo razões para a absolvição pretendida.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id.
10137085
),
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para
conhecer e negar provimento ao recurso.